Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1000869-65.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ODAIR FRANCISCO SILVA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Odair Francisco Silva contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que é militar “atualmente ocupando a patente de Subtenente PMMT, contando com mais de 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço prestado à PMMT”, bem como, “conta com vários anos de serviços averbados, totalizando mais de 30 (trinta) anos de serviços”, razão pela qual ingressou com pedido de promoção por requerimento protocolado em janeiro de 2019.
Assevera que, na data de 4 de abril de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado encaminhou à Mato Grosso Previdência ofício “constando solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento do Impetrante a contar de 21 de abril de 2019, vez que o prazo final para sua transferência para a reserva remunerada estava próximo [...]. Todavia, já passados mais de 09 (nove) meses, até a presente data o processo consta em situação de ‘para recebimento’ por aquela autarquia”.
Afiança que, além da omissão em promove-lo ao posto de Segundo-Tenente, “o agendamento para sua transferência para inatividade, por meio da reserva remunerada, foi cancelado, ressaltando que até o momento não conseguiu novo agendamento, restando, portanto prejudicado, mesmo tendo solicitado sua promoção por requerimento dentro do prazo legal, inclusive ter preenchido todos os requisitos em lei”.
Afirma que, “apesar de o Impetrante ter completado mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados, período aquisitivo à transferência para a reserva remunerada com os proventos integrais para o sexo masculino, bem como, ter aperfeiçoado o interstício necessário, o ato administrativo de sua promoção ao posto de Segundo-Tenente não foi efetivado pela autoridade competente”.
Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a sua promoção por requerimento ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir de 21 de abril de 2019.
É o relatório.
O artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, o § 2o do artigo 7o e o § 3o do artigo 14, ambos da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
E no caso, a promoção ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso importaria em aumento da remuneração do impetrante.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator